Tribunal: TJDFT
Processo: 0700230-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700230-77.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A APELADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. DECISÃO Trata-se de recurso de Apelação interposto por CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. em face de sentença proferida pelo d. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília. Compulsando os autos é possível verificar que foi interposto previamente recurso (AGI no 0714916-31.2020.8.07.0000) envolvendo as mesmas partes e distribuído ao eminente Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA desta egrégia 7a Turma Cível, fato que atrai a regra de prevenção do relator contida no art. 81, § 1o do Regimento Interno desta Casa de Justiça, in verbis: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016). Com estas observações, determino o retorno dos autos ao Setor de Distribuição de 2a Grau para que se proceda, na forma regimental, com a redistribuição do feito ao e. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA desta eg. 7a Turma Cível, por força da prevenção. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora